Tribunal: TJDFT
Processo: 0763816-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – EFETIVO EXERCÍCIO – ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a considerar como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde.
2. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
3. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
4. No caso, a recorrida esteve no gozo de licença para tratamento da própria saúde, o que é reconhecido pelo Distrito Federal. Assim, a suspensão ocorrida no caso não se amolda ao texto legal, cabendo ao administrador público pautar seus atos em estrita observância ao princípio da legalidade. Nesse mesmo sentido o acórdão n. 1785561, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 22/11/2023.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Sem custas em razão da isenção legal.